Tribunal: TJMT
Processo: 0012591-72.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012591-72.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTACILIO BERNARDES DE SOUZA - CPF: 170.354.226-68 (EMBARGANTE), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), ENESIO DELATORE DA SILVA - CPF: 202.404.731-91 (EMBARGANTE), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (EMBARGADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROCLAMAÇÃO DE DESERÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APÓS RATIFICAÇÃO, PELO ÓRGÃO COLEGIADO, DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DECURSO DO PRAZO ASSINALADO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO ÀS TESES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, AO RITO DO ART. 1.030 DO CPC, AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E À COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Deve ser mantida decisão que proclama deserção de Recurso de Apelação Cível após ratificação, pelo órgão colegiado, da decisão indeferitória de pedido de assistência judiciária gratuita e decurso do prazo assinalado para recolhimento do preparo do apelo, especialmente ante a inexistência de efeito suspensivo, nato ou atribuído, ao Recurso Especial interposto pelos apelantes/agravantes/embargantes contra o indeferimento da aludida benesse. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por OTACÍLIO BERNARDES DE SOUZA e ENÉSIO DELATORE DA SILVA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelos embargantes, mantendo, assim, intocada a decisão monocrática que, considerando o não atendimento à ordem de recolhimento em dobro do preparo recursal, proferida após indeferimento dos pedidos de assistência judiciária gratuita e de parcelamento do preparo formulados pelos agravantes/embargantes, reconheceu e proclamou a deserção do Recurso de Apelação Cível por eles interposto contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que reconheceu “
a inexequibilidade dos contratos de confissão de dívida para embasar a presente
” e extinguiu o processo referente à ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0012591-72.2018.8.11.0004), ajuizada pelos embargantes contra o embargado PEDRO NARDELLI (
cf. Ids. no 130140652 e 152131675).

Os apelantes/agravantes/embargantes afirmam que o acórdão embargado padece de omissões por “
ausência de manifestação
” sobre as alegadas violações aos arts. 10 e 1.030 do CPC, e aos arts. 5o, LIII, e 105, III, da Constituição Federal, estes que versam sobre o princípio do juiz natural e sobre a “
competência do STJ para julgar o recurso especial interposto
” (sic – cf. Id. no 153652696 - Pág. 3/16).

Asseveram, ainda, que o aresto é marcado por “
contradição interna
” e adoção de premissas equivocadas, dizendo que “
foi interposto o Recurso Especial tempestivamente no dia 30/05/2022, demonstrando a violação de dispositivo de lei federal que trata da gratuidade da justiça
”, e que eles, recorrentes, “
foram surpreendidos com a decisão unipessoal do relator de não conhecer do Recurso de Apelação, ao invés dar o devido processamento ao Recurso Especial interposto, nos termos do rito previsto no art. 1.030 e seguintes do Código de Processo Civil
”, e aduzindo, por fim, que “
é inadmissível uma decisão unipessoal que reconhece a deserção logo após a interposição do Recurso Especial que rebateu exatamente o ponto nodal da discussão
” (sic – cf. Id. no 153652696 - Pág. 16/18).

Asseveram que o acórdão embargado adotou premissa equivocada ao admitir que o Agravo Interno “
nem sequer tangencia a questão nevrálgica, que é a falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal
”, e argumentam que “
foi interposto um Recurso Especial sobre esse ponto, mas que não teve seu seguimento conforme o rito do art. 1.030 do CPC, sendo esse um dos fundamentos apontados nas razões do agravo interno
”, e asseguram que “
não estão criando embaraços processuais, mas sim
(pedindo)
a sensibilidade de que o TJMT observe o rito processual previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, que determina que, recebida a petição do Recurso Especial pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao Presidente ou ao Vice-presidente do Tribunal recorrido, procedimento esse que não foi observado no caso em tela
” (sic – cf. Id. no 153652696 - Pág. 21/22).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para “
sanar a omissão da ausência de manifestação da violação ao art. 1.030 do CPC, que foi devidamente alegada no capítulo 3.2 das razões do Agravo Interno, mas que não foi enfrentada pelo v. acórdão desta Colenda Câmara
”; “
sanar a omissão da ausência de manifestação da violação ao art. 10 do CPC, que foi devidamente alegada no capítulo 3.3 das razões do Agravo Interno, mas que não foi enfrentada pelo v. acórdão desta Colenda Câmara
”; “
sanar a omissão da ausência de manifestação da violação aos arts. 5o, LIII e 105, III, ambos da CF/1988, que foi devidamente alegada no capítulo 3.4 das razões do Agravo Interno, mas que não foi enfrentada pelo v. acórdão desta Colenda Câmara
”; “
sanar a contradição interna do acórdão embargado, que reconheceu que 1) foi proferida uma decisão surpresa e 2) que foi interposto Recurso Especial contra a controvérsia, mas concluíram que ‘não se vê, sob qualquer ângulo que se observe, nenhum traço de desacerto ou nulidade da decisão que declarou a deserção recursal’
”; “
sanar a primeira premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, devendo-se reconhecer e retificar a afirmação de que ‘
não se vê, sob qualquer ângulo que se observe, nenhum traço de desacerto ou nulidade da decisão que declarou a deserção recursal, cabendo, portanto, apenas ratificar os fundamentos nela expostos
’, sendo que ficou demonstrado que ocorreu exatamente o contrário do afirmado
”, e, por fim, para “
sanar a segunda premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, devendo-se reconhecer e retificar a afirmação de que ‘
interposição do presente Agravo Interno visa apenas obstaculizar a escorreita tramitação processual, pois nem sequer tangencia a questão nevrálgica, que é a falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal
’, sendo que ficou demonstrado que ocorreu exatamente o contrário do afirmado
” (sic – cf. Id. no 153652696 - Pág. 23/24).

Nas contrarrazões, o agravado/embargado Pedro Nardelli refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios, inclusive com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC
(cf. Id. no 155618188).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão objeto do Agravo Interno desprovido pelo acórdão embargado proclamou a deserção do Recurso de Apelação Cível interposto pelos agravantes sob os seguintes fundamentos:

“Considerando que a r. decisão vinculada ao Id. no 119154469, complementada, em razão do acolhimento de Embargos de Declaração, pela decisão vinculada ao Id. no 120536457

, indeferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita e de parcelamento do preparo formulados pelos apelantes; considerando que a certidão vinculada ao Id. no 121946964 informa o não atendimento à intimação para recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado, sob pena de deserção; considerando, ainda,

que o Recurso de Agravo Interno não detém efeito suspensivo nato e não lhe fora atribuído esse efeito “ope judicis”, e considerando, por fim, que, ao negar provimento ao Agravo Interno interposto conjuntamente pelos apelantes Otacílio Bernardes de Souza e Enésio Delatore da Silva e não conhecer do Agravo Interno interposto isoladamente pelo apelante Enésio, o v. acórdão vinculado ao Id. no 126835177 manteve intocada a aludida decisão indeferitória,
reconheço
e
proclamo
a deserção do Recurso de Apelação Cível, e, assim,
não conheço
do apelo”.

Ao desprover o Agravo Interno, o acórdão embargado anotou os seguintes fundamentos:

“Como se vê mui claramente, a decisão vinculada ao Id. no 119154469 indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos apelantes/agravantes, e foi mantida por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado quando do julgamento dos Agravos Internos contra ela interpostos (cf. acórdão vinculado ao Id. no 126835177).

Em 01/06/2022, mais de um mês após a Sessão de Julgamento do dia 26/04/2022, quando o órgão colegiado ratificou a conclusão de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, sobreveio a decisão agravada, que, considerando a inexistência de efeito suspensivo, nato ou atribuído, do Agravo Interno, e a certificação do decurso do prazo assinalado para recolhimento do preparo recursal, reconheceu e proclamou a deserção do apelo.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da proclamação de deserção, mas de inobservância do rito processual, somente porque a decisão foi proferida em 01/06/2022, dois dias depois da interposição de Recurso Especial contra aludido acórdão, em 30/05/2022 (cf. Id. no 129927152).

Admito, “data venia”, que a interposição do presente Agravo Interno visa apenas obstaculizar a escorreita tramitação processual, pois nem sequer tangencia a questão nevrálgica, que é a falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal e, subsidiariamente, a inexistência de efeito suspensivo dos recursos interpostos na sequência.

Não se vê, sob qualquer ângulo que se observe, nenhum traço de desacerto ou nulidade da decisão que declarou a deserção recursal, cabendo, portanto, apenas ratificar os fundamentos nela expostos.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno
”
.

Agora, nos declaratórios, os apelantes/agravantes Otacílio Bernardes de Souza e Enésio Delatore da Silva se queixam de omissões quanto às teses de violação ao art. 10 e 1.030 do CPC, que versam sobre o princípio da não surpresa e sobre o rito de processamento dos recursos especiais, e de violação aos arts. 5o, LIII, e 105, III, da Constituição Federal, que versam sobre o princípio do juiz natural e sobre a “
competência do STJ para julgar o recurso especial interposto
”, e, da existência alegada existência de “
contradição interna
” e adoção de duas premissas equivocadas, sendo a primeira relacionada à afirmação de que “
não se vê, sob qualquer ângulo que se observe, nenhum traço de desacerto ou nulidade da decisão que declarou a deserção recursal
”, e a segunda relacionada à assertiva de que a interposição do Agravo Interno “
visa apenas obstaculizar a escorreita tramitação processual, pois nem sequer tangencia a questão nevrálgica, que é a falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal
”.

Quanto às omissões, verifica-se da simples leitura do acórdão embargado que esta eg. Câmara pontuou que “
a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da proclamação de deserção, mas de inobservância do rito processual, somente porque a decisão foi proferida em 01/06/2022, dois dias depois da interposição de Recurso Especial contra aludido acórdão, em 30/05/2022
”, e, ao final, concluiu que as razões do Agravo Interno não infirmam a conclusão decisória de proclamação da deserção, porque não enfrentam o ponto nevrálgico da questão, que é, primordialmente, a falta de recolhimento do preparo do Recurso de Apelação Cível no prazo legal e, em caráter subsidiário, a inexistência de efeito suspensivo dos recursos interpostos após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Ao que parece, os embargantes entendem que, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, determinação de recolhimento do preparo recursal e decurso do prazo assinalado, o Relator nada poderia decidir sobre o desfecho do apelo, nem mesmo proclamar a deserção recursal, e isso exclusivamente porque eles, interessados, interpuseram Recurso Especial para devolver ao eg. STJ a discussão sobre “
a violação de dispositivo de lei federal que trata da gratuidade da justiça
”.

E, como assim não procedeu o Relator, que, como dito, “
considerando a inexistência de efeito suspensivo, nato ou atribuído, do Agravo Interno, e a certificação do decurso do prazo assinalado para recolhimento do preparo recursal, reconheceu e proclamou a deserção do apelo
”, entendem que houve inobservância ao “
rito processual previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil
”, prolação de decisão surpresa violadora do art. 10 do CPC, e, ainda, usurpação da competência do eg. STJ para processar e julgar o Recurso Especial, com violação frontal aos arts. 5o, LIII, e 105, III, da Constituição Federal.

Todavia, sem razão os agravantes/embargantes.

Ao contrário do que parecem entender, o Relator – e esta eg. Câmara ao ratificar a decisão monocrática que reconheceu e proclamou a deserção do apelo – não proferiu decisão surpresa e não violou o rito do art. 1.030 do CPC, muito menos usurpou competência do eg. STJ, violando o princípio do juiz natural (CF, art. 5o, LIII, e 105, III); apenas admitiu que, como o REsp interposto contra o acórdão que ratificou a decisão de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não detém efeito suspensivo nato e como não fora recolhido o preparo recursal no prazo assinalado, era de rigor o prosseguimento da tramitação do apelo, com negativa de conhecimento ao recurso por deserção.

Agora, quando encerrada toda essa celeuma instaurada pelos apelantes/agravantes/embargantes após a proclamação da deserção, o processo retomará, finalmente, seu devido processamento, nos exatos moldes do art. 1.030 do CPC, e o Recurso Especial será, como deve ser, apreciado e julgado pelo eg. STJ, caso ultrapasse o juízo de admissibilidade.

É justamente por isso que o v. acórdão embargado admitiu que a interposição do Agravo Interno “
visa apenas obstaculizar a escorreita tramitação processual, pois nem sequer tangencia a questão nevrálgica, que é a falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal e, subsidiariamente, a inexistência de efeito suspensivo dos recursos interpostos na sequência
”, e que “
não se vê, sob qualquer ângulo que se observe, nenhum traço de desacerto ou nulidade da decisão que declarou a deserção recursal, cabendo, portanto, apenas ratificar os fundamentos nela expostos
”, não se podendo falar em adoção de premissas equivocadas nesses pontos.

E, caso o eg. STJ reforme a conclusão de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, obviamente cairá por terra o sustentáculo da conclusão de deserção recursal, de modo que, nessa hipótese, seria retomado o processamento do apelo.

Assim, não se vê qualquer vício de omissão, adoção de premissas equivocadas ou “
contradição interna
” no v. acórdão embargado, mas nítido intuito de rediscussão da matéria, propósito para o qual, como se sabe, não se prestam os Embargos de Declaração.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp no 1.937.541/PE; EDcl no REsp no 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.016.802/RJ, etc.).

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023